Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0707856-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ARIEL GOMIDE FOINA. Agravado (s): SIMONE CELESTINA FREIRE e OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Considerando que o pedido deve ser certo e determinado, consoante os artigos 322 e 324, CPC, e da vinculação do julgador aos limites do pedido, conforme previsão do art. 141 e 492, do CPC, inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 69424334, págs. 1-12) e seus requerimentos, noticiando equívoco na decisão impugnada; em atenção ao art. 1017, §3o e art. 932, parágrafo único, (1) comprove a gratuidade já deferida mencionada na petição recursal; e (2) observe os limites da decisão impugnada, ID 225462705, sob pena de não conhecimento de temas suscitados fora dos estreitos limites do decidido e ora impugnado. Brasília-DF, 07 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator